Tribunal: STJ
Processo: 1020799-38.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959322 - MT(2025/0205414-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo em recurso
especial que afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC),
reconheceu a incidência das Súmulas 5 e
quanto às teses de violação dos arts. 141
7/STJ
e 492 do CPC, dos arts. 421, caput e parágrafo único, 421-A, II e III, 422 e 884 do CC e
do
§ 2o, da
, e manteve acórdão estadual proferido em ação de
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de
prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por suposta omissão do acórdão estadual quanto a cláusulas contratuais,
termos de quitação e condição suspensiva, apta a atrair a violação do
do CPC e
art. 1.022
a devolução dos autos à origem.
3. A questão em discussão consiste em saber se incidem os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ
para afastar o exame, em recurso especial, das alegadas violações aos arts. 141 e 492 do
CPC, aos arts. 421, caput e parágrafo único, 421-A, II e III, 422 e 884 do CC e ao art. 22,
§ 2o, da
, diante da necessidade de reinterpretação das cláusulas
Lei n. 8.906/1994
contratuais e de reavaliação do conjunto fático-probatório.
4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia poderia ser qualificada
como exclusivamente de direito, afastando os óbices das Súmulas 5 e
bem como
7/STJ,
se haveria contrariedade à jurisprudência desta Corte em casos análogos, a justificar o
não emprego da
.
Súmula 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57102283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b5f0fe0c-8ea7-4979-9ca9-91a5bf64e1a6

5. O Tribunal de origem entregou prestação jurisdicional adequada e fundamentada,
examinando a controvérsia sobre o direito a honorários à luz da rescisão unilateral, do
trabalho efetivamente desempenhado e dos termos de quitação, inexistindo omissão
sanável por embargos de declaração ou violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. A revisão das teses de violação aos arts. 141 e 492 do CPC e aos arts. 421, caput e
parágrafo único, 421-A, II e III, 422 e 884 do CC, além do
§ 2o, da
art. 22,
, demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
Lei n. 8.906/1994
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
7. A qualificação da controvérsia como exclusivamente de direito não se sustenta, pois
há divergências sobre o alcance dos termos de quitação e renúncia, a natureza da avença
(ad exitum ou contrato híbrido com remuneração escalonada) e os efeitos da rescisão
unilateral sobre a condição suspensiva, todas dependentes de interpretação contratual e
de valoração probatória.
8. A alegação de inadequação da via do arbitramento diante da existência de contrato
escrito implica exame da suficiência do regime remuneratório e das regras de rescisão,
matéria eminentemente fático-contratual, insuscetível de conhecimento em recurso
especial em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
9. Os precedentes invocados pelo agravante referem hipóteses com omissão relevante
reconhecida; na espécie, o acórdão estadual enfrentou os pontos essenciais, não havendo
negativa de prestação jurisdicional, o que afasta a pretensão de retorno dos autos e não
contraria a jurisprudência desta Corte.
10. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
subsiste o entendimento pela manutenção do acórdão recorrido e pela incidência dos
óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b5f0fe0c-8ea7-4979-9ca9-91a5bf64e1a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959322 - MT(2025/0205414-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo em recurso
especial que afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC),
reconheceu a incidência das Súmulas 5 e
quanto às teses de violação dos arts. 141
7/STJ
e 492 do CPC, dos arts. 421, caput e parágrafo único, 421-A, II e III, 422 e 884 do CC e
do
§ 2o, da
, e manteve acórdão estadual proferido em ação de
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de
prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por suposta omissão do acórdão estadual quanto a cláusulas contratuais,
termos de quitação e condição suspensiva, apta a atrair a violação do
do CPC e
art. 1.022
a devolução dos autos à origem.
3. A questão em discussão consiste em saber se incidem os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ
para afastar o exame, em recurso especial, das alegadas violações aos arts. 141 e 492 do
Documento eletrônico VDA56734589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2bb4112e-604a-4a5a-9fce-42f88854a044

CPC, aos arts. 421, caput e parágrafo único, 421-A, II e III, 422 e 884 do CC e ao art. 22,
§ 2o, da
, diante da necessidade de reinterpretação das cláusulas
Lei n. 8.906/1994
contratuais e de reavaliação do conjunto fático-probatório.
4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia poderia ser qualificada
como exclusivamente de direito, afastando os óbices das Súmulas 5 e
bem como
7/STJ,
se haveria contrariedade à jurisprudência desta Corte em casos análogos, a justificar o
não emprego da
.
Súmula 83/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem entregou prestação jurisdicional adequada e fundamentada,
examinando a controvérsia sobre o direito a honorários à luz da rescisão unilateral, do
trabalho efetivamente desempenhado e dos termos de quitação, inexistindo omissão
sanável por embargos de declaração ou violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. A revisão das teses de violação aos arts. 141 e 492 do CPC e aos arts. 421, caput e
parágrafo único, 421-A, II e III, 422 e 884 do CC, além do
§ 2o, da
art. 22,
, demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
Lei n. 8.906/1994
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
7. A qualificação da controvérsia como exclusivamente de direito não se sustenta, pois
há divergências sobre o alcance dos termos de quitação e renúncia, a natureza da avença
(ad exitum ou contrato híbrido com remuneração escalonada) e os efeitos da rescisão
unilateral sobre a condição suspensiva, todas dependentes de interpretação contratual e
de valoração probatória.
8. A alegação de inadequação da via do arbitramento diante da existência de contrato
escrito implica exame da suficiência do regime remuneratório e das regras de rescisão,
matéria eminentemente fático-contratual, insuscetível de conhecimento em recurso
especial em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
9. Os precedentes invocados pelo agravante referem hipóteses com omissão relevante
reconhecida; na espécie, o acórdão estadual enfrentou os pontos essenciais, não havendo
negativa de prestação jurisdicional, o que afasta a pretensão de retorno dos autos e não
contraria a jurisprudência desta Corte.
10. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
subsiste o entendimento pela manutenção do acórdão recorrido e pela incidência dos
óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56734589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2bb4112e-604a-4a5a-9fce-42f88854a044

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim
ementado (fl. 1.093-1.094):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO. VALOR REDUZIDO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que
julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários
advocatícios, fixando o montante em R$ 11.000,00,
acrescidos de correção monetária e juros de mora. A parte
apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por
decisão extra petita e falta de interesse de agir, e no mérito,
pleiteia a improcedência do pedido ou, alternativamente, a
minoração do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve
julgamento extra petita na sentença de primeiro grau; (ii)
estabelecer se a rescisão unilateral do contrato sem justa
causa enseja direito ao arbitramento proporcional dos
honorários advocatícios; e (iii) determinar se o montante de
honorários fixado na sentença comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de contrato de prestação de serviços
jurídicos rescindido unilateralmente sem justa causa pelo
apelante autoriza a fixação de honorários por arbitramento,
em conformidade com o art. 22, §2o, da
,
Lei n. 8.906/1994
em valor compatível com o trabalho realizado até a data da
rescisão.
4. Não ocorre julgamento extra petita quando a sentença se
limita a analisar e decidir o pedido inicial de arbitramento
de honorários, pautando-se na causa de pedir delimitada na
petição inicial, conforme entendimento do STJ.
5. Na ausência de estipulação contratual sobre honorários
em caso de rescisão antecipada, prevalece a fixação
judicial por apreciação equitativa, observando o grau
de complexidade do serviço, o trabalho efetivamente
realizado e o tempo de tramitação, nos termos do art.
85, §8o, do CPC.
Documento eletrônico VDA56734589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2bb4112e-604a-4a5a-9fce-42f88854a044

6. O valor arbitrado em primeiro grau, contudo, não reflete
adequadamente a razoabilidade e proporcionalidade da
prestação de serviços realizados até a rescisão, sendo
adequado o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em
atendimento aos critérios legais e jurisprudenciais
pertinentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A
rescisão unilateral do contrato sem justa causa pelo
contratante autoriza o arbitramento proporcional de
honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido até a
data de rescisão, mesmo em contratos de êxito. 2. Em
hipóteses de arbitramento, a fixação equitativa dos
honorários deve observar a complexidade da causa, o
conteúdo do trabalho desenvolvido e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes
citados: (Estatuto
da Advocacia), §2o;
Lei n. 8.906/1994
Código de Processo Civil, arts.
85, §§2o, 8o, e 20.
art. 22,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze,AR Esp n.
j. TJMT,
2.073.253/MT,
N. U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. 15/08/2022;
Guiomar Teodoro Borges, j. 08/03/2023.

Sem embargos de declareação.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de enfrentar questões
e documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente as cláusulas
contratuais relativas ao regime remuneratório pactuado, os termos anuais de quitação e
renúncia, a cláusula de rescisão e a condição suspensiva atinente à remuneração por
êxito, o que inviabilizou o adequado exame da tese de impossibilidade de arbitramento
de honorários com fundamento no
§ 2o, da
.
art. 22,
Lei n. 8.906/94
Aduz, ainda, que não incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 5, 7 e 83
do STJ, pois a controvérsia, uma vez supridas as omissões do Tribunal de origem, revela-
se eminentemente jurídica, além de haver julgados recentes desta Corte Superior, em
causas análogas envolvendo as mesmas partes, contrato e documentos, reconhecendo
precisamente a nulidade de acórdãos do TJMT por omissão quanto ao exame dos termos
de quitação, da validade das cláusulas contratuais e da efetiva existência de parcela
remuneratória pendente.
Sustenta, outrossim, que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de
Justiça vem sinalizando a impossibilidade de arbitramento judicial de honorários quando
há contrato escrito prevendo forma específica de remuneração, pagamentos por etapas e
quitações periódicas, de modo que eventual pretensão do escritório agravado somente
poderia subsistir se demonstrada, objetivamente, a existência de serviço concluído e
ainda não quitado, ou de benefício econômico efetivamente obtido e não remunerado, o
que não foi adequadamente apurado pelo Tribunal local.
Documento eletrônico VDA56734589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2bb4112e-604a-4a5a-9fce-42f88854a044

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls.1.465-1.470).
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
No caso, cuida-se de agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, em agravo em recurso especial, afastou a alegada negativa de
prestação jurisdicional, reconheceu a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ quanto às
teses de violação dos arts. 141 e 492 do CPC e dos arts. 421, caput e parágrafo único,
421-A, II e III, 422, 884 do CC e 22, § 2o, da
, e, por conseguinte,
Lei n. 8.906/1994
manteve o acórdão do Tribunal estadual inicialmente impugnado.
De partida, a parte agravante sustenta que o acórdão estadual teria incorrido
em negativa de prestação jurisdicional, porquanto não teria analisado, de modo suficiente
e específico, documentos e cláusulas essenciais à defesa, o que teria levado o Tribunal
local a incidir em premissa fática equivocada. Argumenta, ainda, que a omissão teria sido
reiterada em embargos de declaração, inviabilizando o acesso à matéria de fundo no
recurso especial, atraindo, por isso, o reconhecimento de violação ao
do CPC e
art. 1.022
a devolução dos autos à origem, à semelhança do que decidido em precedentes desta
Corte em feitos envolvendo as mesmas partes.
Não obstante os argumentos invocados, a leitura dos autos revela que o
Tribunal de origem enfrentou adequadamente a controvérsia posta, delimitando-a a
definição do direito do escritório autor aos honorários, à luz da rescisão unilateral do
contrato de prestação de serviços e do trabalho efetivamente desempenhado, e expondo a
“ratio decidendi” com base na legislação aplicável e na jurisprudência deste Tribunal.
Com efeito, o acórdão recorrido consignou, em síntese, que o contrato
previa remuneração ao final de cada demanda, atrelada à recuperação final do crédito, de
modo que a rescisão unilateral antecipada pelo banco impediu o autor de obter esse
resultado, bem como de atuar até o implemento de condições favoráveis ao êxito, o que,
se conduzisse à negativa absoluta de honorários, caracterizaria enriquecimento sem causa
do contratante, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
Entendeu-se, assim, que houve atuação efetiva do escritório, com
ajuizamento de ações, apresentação de petições, requerimento de diligências e
acompanhamento processual, de modo que o trabalho deveria ser remunerado de forma
proporcional, segundo os critérios do
§ 2o, do CPC, salientando-se ainda que os
art. 85,
Documento eletrônico VDA56734589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2bb4112e-604a-4a5a-9fce-42f88854a044

termos de quitação não abrangiam a totalidade da remuneração contratual, pois se
referiam, principalmente, aos honorários adiantados, não alcançando a remuneração final
vinculada ao benefício econômico nas demandas, inviabilizada pela rescisão unilateral.
O Tribunal estadual, inclusive, analisou expressamente a Cláusula 6.22 e os
termos de quitação : "Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo
escritório, apresentando os termos de quitação (Id. 244514171 – fls.
), lavrado em
1/7
observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise
atenta às cláusulas firmadas, não se verifica dos termos de quitação apresentados a
."(fls.
menção à ação de título extrajudicial que funda a presente ação da arbitramento
1.117)
Desse modo, não procede a alegação de que tais documentos teriam sido
“ignorados”. Em verdade, foram apreciados e valorados, ainda que em sentido contrário
ao pretendido pelo agravante.
Em conclusão, como já fixado, a inconformidade do agravante se dirige,
em verdade, ao acerto do enquadramento jurídico conferido pelo Tribunal local ao
contrato e aos documentos, questões estas relacionadas ao mérito da interpretação e da
valoração probatória, o que configura, quando muito, “error in judicando”, não vício
integrativo sanável por embargos de declaração ou por recurso especial sob o prisma do
do CPC.
art. 1.022
Não se verifica, assim, a alegada negativa de prestação jurisdicional. A
prestação jurisdicional foi entregue de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à tese defendida pelo banco, o que afasta a incidência do
do CPC e
art. 1.022
inviabiliza a pretensão de anulação do acórdão recorrido com retorno dos autos à origem.
No que tange à invocação das Súmulas 5 e 7 do STJ, a decisão monocrática
agravada concluiu que as teses de violação dos arts. 141 e 492 do CPC e dos arts. 421,
caput e parágrafo único, 421-A, II e III, 422, 884 do CC e 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
demandariam, necessariamente, reexame de matéria fático‐probatória e de cláusulas
contratuais, o que é vedado na via estreita do recurso especial.
A parte agravante, porém, sustenta que a questão seria “exclusivamente de
direito”, pois existiriam fatos incontroversos, de modo que bastaria a esta Corte aferir se,
diante desse quadro, seria juridicamente admissível o arbitramento de honorários com
base no
§ 2o, da
. Tal argumento, porém, não se sustenta.
art. 22,
Lei 8.906/1994
Embora a parte recorrente procure qualificar como “incontroversos” todos
os marcos fáticos relevantes, tem-se dos autos que há divergência interpretativa quanto
ao alcance dos termos de quitação e renúncia e acerca da natureza do contrato, se se
cuida de avença puramente “ad exitum” ou de contrato híbrido, com remuneração
Documento eletrônico VDA56734589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2bb4112e-604a-4a5a-9fce-42f88854a044

escalonada, incluindo adiantamentos e parcela final condicionada. Há, ainda, dissenso
sobre se a rescisão unilateral pelo banco configura ou não obstáculo ao implemento da
condição suspensiva.
Esses pontos não são questões puramente normativas em abstrato, pois
dependem da leitura e da interpretação do contrato e dos documentos produzidos à luz do
contexto fático concreto. Para que esta Corte pudesse concluir, como pretende o
agravante, que não há qualquer lacuna contratual, que todo o regime remuneratório está
exaustivamente disciplinado, ou que os termos de quitação e renúncia abrangem
integralmente o período, seria indispensável reexaminar cláusulas contratuais e reavaliar
o conjunto probatório, providência vedada em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Tampouco procede a alegação de que a via eleita seria inadequada por
existir contrato escrito, de modo que a ação de arbitramento somente seria cabível na
ausência de estipulação contratual. A tese demanda, novamente, exame da extensão e
suficiência do regime remuneratório previsto em contrato, bem como das regras
específicas para rescisão unilateral, o que é matéria eminentemente fática e contratual.
Não cabe a esta Corte substituir o Tribunal local para decidir, em concreto, se havia ou
não espaço para integração judicial do contrato, sob pena de frontal violação das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
A parte agravante insiste, ainda, que a decisão impugnada teria contrariado
a linha jurisprudencial adotada por esta Corte em diversos casos envolvendo as mesmas
partes e o mesmo contrato, nos quais se determinou o retorno dos autos ao Tribunal
estadual para suprimento de omissões, notadamente quanto à análise dos termos de
quitação e da natureza do contrato. Pretende, com isso, afastar a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Os precedentes citados pela parte agravante tratam de hipóteses em que
esta Corte reconheceu a existência de omissão relevante no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem. Nessas situações, a negativa de prestação jurisdicional ficou
evidenciada pela ausência de manifestação minimamente específica sobre pontos centrais
suscitados nos embargos de declaração.
No caso, porém, como já exposto à exaustão, o acórdão estadual recorrido
examinou a matéria de fundo adequadamente, de modo que a discordância do agravante
reside na interpretação do alcance dessas quitações e na extensão da autonomia
contratual, o que, como visto, não configura omissão, mas divergência quanto ao mérito.
Portanto, longe de contrariar a jurisprudência desta Corte, a decisão
monocrática se limitou a reconhecer à inexistência de violação ao
do CPC e, na
art. 1.022
espécie, à incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, razão pela qual não há espaço
para reforma em sede de agravo interno.
Documento eletrônico VDA56734589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2bb4112e-604a-4a5a-9fce-42f88854a044

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2bb4112e-604a-4a5a-9fce-42f88854a044

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.322 / MT
Número Registro: 2025/0205414-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10207993820238110041
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
Documento eletrônico VDA57077448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: 5753d3cc-8bee-469d-bea4-5322f6a3d65a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: 5753d3cc-8bee-469d-bea4-5322f6a3d65a